Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO COLETIVO DE VULNERPAVEL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, ‘D’). AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. VEREDICTO FUNDADO EM BOATOS E TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER”. RECURSO PROVIDO. JÚRI ANULADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 121, §2o, IV, do CP (homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima) e do art. 217-A, §1o, c/c art. 226, IV, ‘a’, do CP (estupro coletivo de vulnerável).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se a solução condenatória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As decisões tomadas pelo Conselho de Sentença não precisam ser motivadas, já que, perante o Tribunal do Júri, vigora o sistema da íntima convicção, o qual confere liberdade aos juízes populares para formar seu convencimento. Sem embargo, ainda que os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais – quando confrontados com apelações defensivas – precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.
4. A decisão condenatória do Tribunal do Júri será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando não existirem subsídios capazes de comprovar, individualmente, cada um dos elementos essenciais ao crime, isoladamente considerados, tais como autoria e materialidade. Precedentes STJ.
5. A jurisprudência do STJ trilha no sentido da inadmissibilidade dos "testemunhos de ouvi dizer" ou “hearsay testimony” no procedimento do Júri, tanto para firmar um juízo de pronúncia quanto para demonstrar a ocorrência de elemento do crime e suportar condenação – mesmo quando tal prova é produzida em Juízo.
6. Constatado que o acolhimento da versão acusatória pelos jurados não foi amparado por prova documental, pericial ou testemunhal direta, mas apenas por depoimentos de “ouvi dizer”, é de se reconhecer a ausência de prova idônea para fundamentar, razão pela qual foi violado o art. 593, III, "d", do CPP. 6.1. Caso no qual, desde a dinâmica pela qual teriam ocorrido os crimes até a sua autoria, passando por aspectos como a impossibilidade de a vítima oferecer resistência e ter sido morta de forma a impossibilitar sua defesa se apoiaram em depoimentos indiretos, a maioria em um único deles, não corroborado por outras fontes.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido. Julgamento anulado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, IV, art. 217-A, §1o, art. 226, IV, ‘a’; CPP, art. 593, III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.923.674/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15/2/2022, AREsp no 1.803.562/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/8/2021; TJDFT, Acórdão no 1877242, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024.